Tribunal: STF
Processo: HC 235451
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 862.991/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com um corréu, em 27/08/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima). A custódia foi convertida em prisão preventiva. Pedidos de revogação foram indeferidos pelo juízo de origem.



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ. Não conhecido o habeas corpus pelo ministro relator, formalizou-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a decretação da prisão preventiva, motivada, segundo apontam, unicamente ante a gravidade abstrata do delito. Afirmam que o paciente agiu em legítima defesa, não sendo dotada sua conduta de ilicitude, restando enfraquecido o fumus comissi delicti. Assinalam as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. Defendem a insubsistência do periculum libertatis.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia e, subsidiariamente, a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assentou a materialidade e autoria delitivas, destacando a gravidade concreta do crime, avaliada a partir do modus operandi empregado. Considerou necessária a prisão para fins de garantia da ordem pública. Eis os fundamentos lançados:



    “A autoria e materialidade restaram demonstradas pela ficha ambulatorial da vítima, ID.9904035449, e pelo depoimento das testemunhas e dos policiais militares. 



    Consta nos autos que HUEWERTON RAPHAEL PINHEIRO BARBOSA e JOSÉ BERONILDO DA SILVA, em superioridade numérica, armados de faca, partiram para cima da vítima, desferindo contra a mesma 04 (quatro) golpes de faca. Inclusive, ao que consta, até o presente momento, a vítima corre risco de vida em face da gravidade das lesões. 



    Ressalte-se que, conforme apontado pela autoridade policial, a vítima se encontra hospitalizada em estado grave, não podendo apresentar sua versão dos fatos, mas conforme relatório de atendimento médico ADÃO deu entrada no hospital vítima de múltiplas facadas que atingiram o flanco, tórax e perna, tendo evoluído para hipotensão arterial e dispneia. 



    Não se olvida da primariedade dos custodiados. No entanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, quais sejam: agressão mediante 4 facadas que atingiram inclusive o tórax, supostamente praticadas pelos 2 custodiados, conforme declarações da testemunha Sueli, o abandono da vítima no local sem qualquer possibilidade de socorro - que foi prestado pela PM que por ali acabou passando - bem como o fato de serem eles todos amigos e de as agressões terem se iniciado por motivos supostamente desimportantes, verifica-se a necessidade de se resguardar a ordem pública mediante a conversão em preventiva das prisões de ambos os custodiados, que teriam praticado crime mediante violência real, com pena cominada em abstrato maior que 4 anos de reclusão, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE DE HUEWERTON RAPHAEL PINHEIRO BARBOSA e JOSÉ BERONILDO DA SILVA EM PRISÕES PREVENTIVAS, "ad referendum" do juízo de origem.” (e-doc. 4, p. 7; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, entendeu ausente ilegalidade, afirmando corretas as premissas lançadas pelo magistrado de primeira instância (e-doc. 23). 



    9. No ato apontado como coator, as conclusões anteriores foram ratificadas. O Superior Tribunal de Justiça frisou a idoneidade da fundamentação empregada para decretar a prisão cautelar do paciente considerada a necessidade de garantia da ordem pública. Eis a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão. 



    2. Legítima defesa. A tese da existência da excludente da legítima defesa de terceiro não é matéria que não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Ademais, essa questão não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça local no acórdão impetrado, e sua eventual abordagem representaria indevida supressão de instâncias. 



    3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas no modus operandi, revelador da gravidade concreta do delito. Segundo descrevem os autos, a vítima foi agredida com 4 (quatro) golpes de faca, em regiões vitais, após discussão e agressões entre as partes; a conduta típica foi imputada ao paciente e ao corréu, seu enteado. Uma viatura policial passava pelo local e socorreu a vítima, que estava ao voltante de um automóvel, desmaiada, na companhia de sua namorada e testemunha dos fatos. Há prova da materialidade, indícios de autoria e violência real empregada, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.” (e-doc. 27; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser sanada. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O modus operandi empregado na prática do crime, conforme retratado nas instâncias antecedentes, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, justificando a manutenção da prisão preventiva, considerada a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, exemplificativamente:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    11. Ademais, a questão suscitada a respeito da excludente de ilicitude, uma vez que o paciente alegadamente agiu em legítima defesa, não passou pelo crivo das instâncias anteriores, consoante já destacado pelo STJ. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria em dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Além disso, a análise das alegações do impetrante envolveria necessariamente o exame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    13. Vale-se ressaltar que o paciente sequer foi pronunciado pelo juízo originário, devendo-se elucidar que a queima de etapas no rito processual não se coaduna com a organicidade do direito. 



    14. Registro, ainda, que o fato de o paciente supostamente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator